Tribunal: TJDFT
Processo: 0011172-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011172-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O saneamento do feito quanto à servidora RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS consta do ID: 11922236. No ID: 11922266, a substituta processual RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS anuiu ao acordo entabulado nos autos. No ID: 11922295, foi homologada a desistência de RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS ao direito à correção monetária pelo IPCA-E. No ID: 11922241, foi certificado o trânsito em julgado dos EME 20080020025573. Pois bem. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre o DF e o SINDIRETA, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 16288467 e deferido no ID: 11922212. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 12 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador